Tribunal: TJDFT
Processo: 0704924-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO. INADIMPLÊNCIA. FRAUDE. APURAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. NECESSIDADE.

1. Questões relativas à fraude bancária demandam empenho na produção e análise de provas no processo originário.

2. Ausentes subsídios para se concluir que houve conluio ou fraude quando da contratação do empréstimo, o pacto deve ser mantido.

3. Os meandros de referida negociação carecem de dilação probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mediante regular instrução processual.

4. Recurso não provido.